Tribunal: TJPA
Processo: 0000123-91.2014.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000123-91.2014.8.14.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000123-91.2014.814.0082

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE COLARES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDIVALDO CABRAL

ADVOGADO PARTICULAR: SERGIO VICTOR SARAIVA PINTO, OAB/PA Nº 5.537

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO PRESUMIDA (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELA PENA
IN ABSTRATO
.
A SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO NÃO CONSTITUI MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO (ARTIGO 117, IV, DO CÓDIGO PENAL) E, NESTE CASO, ESTA SERÁ AFERIDA PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO, NESTES TERMOS, OBSERVA-SE QUE, ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA (15/09/2014) ATÉ OS DIAS ATUAIS TRANSCORREU TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, (MAIS DE 07 ANOS) IMPONDO A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Reconhecimento de ofício da Prescrição pela Pena em abstrato, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV e 109, V, do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição com base na pena abstrata, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 09 de maio de 2022 e término no dia 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público em face de
EDIVALDO CABRAL
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Colares
(ID nº 6553483) que absolveu sumariamente o acusado.

Narrou à denúncia
(fls. 22/23, ID nº 6553481), que no
dia 26/11/2013, compareceu a vítima Raison de Sousa Costa na delegacia de Colares comunicando que o denunciado Edivaldo Cabral
havia guardado dois celulares, um da marca LG e outro da marca "nokia", que teriam sido furtados por dois adolescentes identificados como Gilbert Meireles Ferreira, vulgo "Juba" e Carlos, vulgo "Mari".
Ouvido em sede policial, o denunciado confessou que
realmente guardou os celulares, mas que não sabia que eram produto de
furto
. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180, §3º, do Código Penal
.

No dia 15/09/014
, o juízo proferiu decisão no sentido de designar audiência de instrução e julgamento para o dia 08/07/2015, ocasião em que, após oportunizada a defesa, se deliberará
sobre o recebimento da denúncia.

(fl. 25, ID nº 6553482).

No dia 31/10/2016, absolveu sumariamente o acusado (fls. 34/39, ID nº 6553483)
.

Em razões recursais
(fls. 43/47, ID nº 6553484), o Ministério Público requereu a anulação da sentença absolutória, sendo imprescindível a regular instrução do feito.

Em sede de contrarrazões
(fls. 61/64, ID nº 6553487), a Defesa se manifestou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso
,
devendo ser mantida a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 79/82, ID nº 8845390), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pela
prejudicialidade do feito, ante a perda de efeitos práticos
do recurso. No caso telado, configurou
-
se causa extintiva de punibilidade, qual seja,
prescrição, c
om base na pena abstrata.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público em face de
EDIVALDO CABRAL
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Colares
(ID nº 6553483) que absolveu sumariamente o acusado.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando a anulação da Sentença absolutória, sendo imprescindível a regular instrução do feito, entretanto, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 180, §3º, do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Assim, considerando que não houve o trânsito em julgado para acusação, vez que o recurso interposto foi do Parquet, operou-se a prescrição regulada pela pena
in abstrato
, ou seja, pela pena máxima abstratamente cominada ao ilícito em questão. No caso, o artigo 180, §3º, do Código Penal prevê pena máxima de 01 (um) ano de detenção, aplicando-se, no presente caso, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do CP).
Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Ressalto que, especificamente sob a exordial acusatória não houve o seu recebimento formal. Na decisão de ID 6553482, proferida em 15/09/2014, o
Magistrado

singular

designou

audiência

de

instrução

e

julgamento

para

o

dia
08/01/2015, elucidando que, na oportunidade, se pronunciaria pelo recebimento da denúncia; contudo, a aludida audiência não ocorreu, mesmo tendo sido redesignada para outras datas.

Conseguinte, sobreveio sentença absolutória
.

Assim, restando

clara a

ausência de

recebimento formal da
denúncia, toma-se como base as diretrizes do recebimento tácito. No caso em
exame, evidencia-se no dia 15/09/2014; ato em que o Juízo designou data para a audiência de instrução.

Sob o tema,

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, é perfeitamente
admissível e válido o recebimento implícito da denúncia. O ato do juízo singular
que designa data para a audiência de instrução corresponde, tacitamente, ao recebimento da peça exordial acusatória
".

(TJ-SC - APR: 00018233120128240006
Barra Velha 0001823-31.2012.8.24.0006, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 08/10/2020, Primeira Câmara Criminal)

.

Assim, considerando que a sentença absolutória não constitui marco
interruptivo da

prescrição e que

entre a data do recebimento da denúncia até os
dias atuais transcorreu tempo superior ao previsto no artigo 109, inciso V, do CP, a
declaração da extinção da punibilidade em razão da incidência da prescrição pela
pena em abstrato é medida

que se impõe ao caso.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO

CRIMINAL.

CRIME

DE

HOMICÍDIO

CULPOSO

E

DE

LESÃO
CORPORAL

NA

DIREÇÃO

DE

VEÍCULO

AUTOMOTOR.

SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.

PRESCRIÇÃO

RECONHECIDA

DE

OFÍCIO

SOBRE

A

PENA
ABSTRATA. EXTINTA A PUNIBILIDADE
. A sentença de absolvição

não constitui
marco interruptivo da prescrição (artigo 117, IV, do Código Penal) e, neste caso,
esta será aferida pelo máximo da pena cominada em abstrato, nestes termos,
observa
-
se que, entre a data do recebimento da denúncia (02/abril/2009) até os
dias

atuais transcorreu tempo superior ao previsto no artigo 109, inciso IV e V, do
Código Penal, (de 08 anos para o primeiro crime e de 4 anos para o segundo)
impondo a declaração da extinção da

punibilidade em

razão da

incidência da
prescrição.

APELAÇÃO

CONHE
CIDA

E

DE

OFÍCIO

DECLARADA

A
PRESCRIÇÃO.

(TJ
-
GO

-

APR: 992373520098090173, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE
SOUSA,

Data

de

Julgamento:

05/12/2017,

2A

CAMARA

CRIMINAL,

Data

de
Publicação: DJ 2424 de 11/01/2018)
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade em abstrato, nos moldes do artigo 109, inciso V do Código Penal, visto que entre do recebimento (tácito) da denúncia (15/09/2014) e a presente data transcorreram mais de 07 anos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo de Ofício a Prescrição na modalidade pena
in abstrato
, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV e109, V, todos do CP
.

É como voto.

Belém, 17/05/2022